Tribunal: TJES
Processo: 5003829-96.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003829-96.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUZIA MUNIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FLAVIA DE FREITAS DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Vanuzia Muniz de Oliveira em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial em “ação de indenização por danos morais”, ajuizada por Flávia de Freitas do Nascimento.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que a requerida, ora recorrente, por conta de falsas suspeitas quanto a envolvimento do seu marido com a demandante, enviou diversas mensagens difamatórias e ameaças a autora e sua família.

O juízo a quo julgou procedente o pedido autoral por entender que a requerida, ora recorrente, agiu de forma ilícita, motivo pelo qual condenou a recorrente a indenizar a autora, ora recorrida, o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da improcedência do pedido contido na exordial, uma vez que sua conduta não causou qualquer constrangimento à recorrida e nem ultrapassou os limites do mero dissabor. Ademais, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a titulo de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que restou demonstrada a conduta ilícita por parte da recorrente que proferiu de forma injustificável difamações e ameaças a recorrida, conforme comprovado pelos diversos áudios acostados na exordial. Nesse sentido, comprovada a conduta dolosa da recorrente, o dano suportado pela recorrida e o nexo causal entre eles, resta comprovado o dever da recorrente de indenizar a recorrida pelos danos suportados.

Quanto aos danos morais, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, restou demonstrado o abalo moral suportado pela recorrida que diante das diversas ofensas e ameaças proferidas pela recorrente nos áudios mencionados, decorrendo, inclusive, dos próprios fatos descritos na inicial.

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, temos que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$6.000,00 (seis mil reais) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante, motivo pelo qual deve ser mantido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.